Tribunal: STF
Processo: HC 218520
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 678.970/SP (documento eletrônico 13).



    A impetrante alega que, 



    “[o] paciente foi apreendido com quarenta e três gramas e oitenta e sete centigramas, do entorpecente conhecido popularmente como maconha, isso dentro da residência do paciente e nada mais fora apreendido, nenhum apetrecho utilizado para a traficância ou mesmo qualquer outro indícios de que a pequena porção de entorpecentes seria destinada a comercialização. 



    […]



    Houve a condenação ao artigo 28 da Lei 11.343/06, mas em recurso da acusação, o julgamento foi reformado para condenação no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, reconhecendo a reincidência do uso de entorpecente. 



    […]



    Nesse ponto, requer que seja reconhecido mesmo ex officio o constrangimento ilegal da caracterização do artigo 28 da Lei 11.343/06, como causa reincidente e que seja cassado o aumento da pena base, por não ser uma quantidade suficiente para tal aumento de pena, fundamentado genericamente. ” (págs. 5-10 do documento eletrônico 1).



    Ao final requer



    “o redimensionamento da pena para aplicação da minorante do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, afastamento da causa recidiva (art. 28 da Lei 11.343/06) e consequentemente a concessão da fixação do regime mais brando, aberto ou intermediário semiaberto. 



    […]



    Por ocasião do julgamento do mérito, requer-se que se for também pelo entendimento de Vossas Excelências, que seja concedida a ordem, a fim de confirmar o direito do paciente em ter a redução prevista do artigo 33, § 4º da Lei de drogas com o afastamento da causa recidiva e cumprir sua pena inicialmente em regime diverso do fechado, confirmando-se a liminar.” (pág. 15 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O prazo para interposição de agravo regimental em processo penal é de 5 dias (arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ), mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015.



    2. Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal.



    3. Agravo regimental não conhecido.” (pág. 1 do documento eletrônico 12).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator